Tribunal: TJES
Processo: 0002167-75.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002167-75.2018.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HERASMO FERREIRA ULIANA
APELADO: VIVEIRO PAGANINI
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ORDINÁRIA.
TEORIA FINALISTA
mista
. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.
MUDAS PARA PLANTIO. PRODUTOS DURÁVEIS.

SUPOSTA DEFICIÊNCIA GENÉTICA. DIFÍCIL CONSTATAÇÃO. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
Recurso conhecido e provido
.

I.
A jurisprudência do
e. Superior Tribunal de Justiça,
em atenção à
Teoria Finalista Mista,
tem
ampliado o conceito de consumidor
para nele abarcar
todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor,
ainda que
não
se trate, tecnicamente, de
destinatári
o
final do produto ou serviço,
nos casos em que
demonstrada hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica.

II.
Na hipótese, afigura-se
notória
a hipossuficiência técnica do autor/apelante em relação ao fornecedor,
pessoa jurídica
de
expertise
na produção e comercialização de mudas;
vulnerabilidade concreta que enseja na excepcional
aplicação
da legislação consumerista
.

I
II
.
D
ispõe o artigo
26,
caput,
inciso
I
I
e §1º,
do CDC, que,
tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis
(hipótese dos autos),
o
direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em
90 (
noventa
)
dias,
cujo termo inicial corresponderá
à data da
efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

IV.
Ressalva-se, contudo, no §2º, inciso I, obstar a fluência do prazo decadencial
a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços, até a resposta negativa,
a qual
deve
rá
ser transmitida de forma inequívoca,
pontuando-se, ainda, no §3º, que, caso se trate de vício oculto, o cômputo iniciar-se-á no momento em que ficar evidenciado o defeito.

V.
No caso dos autos, t
em-se como data da ciência inequívoca do demandante/apelante acerca do vício oculto, supostamente genético, que incidiria sobre as mudas adquiridas, o dia 02.03.2018, data da confecção do Laudo Técnico confeccionado por Engenheiro Agrônomo.

VI.
Co
nquanto tenha a demanda sido ajuizada em 07.12.2018, não há que se falar no transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 26, inciso II, do CDC, uma vez que o postulante, antes mesmo da confecção do Laudo Técnico
(02.03.2018)
, ou seja, em momento pretérito ao de sua ciência inequívoca, termo inicial para
a
aferição da caducidade, acionou a fornecedora/apelada em duas oportunidades para conferir eventual vicissitude do produto
.

VII.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002167-75.2018.8.08.0061

APEL
ANTE
: HERASMO FERREIRA ULIANA

APELADO
: VIVEIRO PAGANINI

J
U
I
Z: DR.
JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por HERASMO FERREIRA ULIANA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de VIVEIRO PAGANINI, cujo
decisum
reconheceu e decadência do direito do autor/apelante e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, oportunidade em que o
condenou ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º,do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou a aplicabilidade ao caso do instituto da prescrição, cujo prazo seria decenal por tratar-se de hipótese de inadimplemento contratual, e não da decadência, porquanto a relação jurídica seria de cunho condenatório.

Pontuou a aplicabilidade do CDC, eis que
caracterizada relação de consumo,
pois as mudas teriam sido
adquiridas pelo apelante na posição de destinatário final,
além de encontrar-se em posição de vulnerabilidade econômica e técnica em relação ao fornecedor, na medida em que “
os fatos a serem comprovados estão diretamente ligados as condições de produção, armazenamento e distribuição das mudas de abacate, situações essas alheias ao conhecimento do Apelante.
”

Por fim,
indicou
“
a data do laudo pericial confeccionado pelo autor, qual seja, 02.03.2018, como marco inicial de contagem do prazo decadencial previsto no art. 445, §1º, do CC/2002
”, visto que “
o vício era oculto pois, não estava acessível e, ao mesmo tempo, não impedia o uso nem o consumo das mudas adquiridas pelo Apelante.
”

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade e inovação recursal em relação à tese do prazo prescricional decenal. No mérito, pugnou pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pelo apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo,
sendo, aliás,
possível depreender o porquê da irresignação em face da decisão impugnada, circunstância que, cumulada com a estreita relação
entre a
matéria de ordem pública suscitada no apelo (prescrição decenal)
e
a fundamentação deduzida no comando sentencial,
acarreta
a
rejeição d
as preliminares arguida
s em contrarrazões
.

Com efeito, dispõe o artigo 2º, do CDC, que “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Nesse passo, prescreve o artigo 4º,
caput
e inciso I, do CDC, que “
A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo
”.

A este respeito, depreende o e. Superior Tribunal de Justiça que “
A jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é,
estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço
” (
STJ
; REsp 1798967/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 10/12/2020).

Registre-se, ademais, ter posicionado-se o Tribunal da Cidadania, em caso análogo ao presente, no sentido de que, “
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.189.393/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
21/3/2023.
)

Na hipótese, afigura-se
notória
a hipossuficiência técnica do autor/apelante em relação ao fornecedor, pessoa jurídica
de
expertise
na produção e comercialização de mudas; vulnerabilidade concreta que enseja na excepcional
aplicação
da legislação consumerista, embora
o postulante não se enquadre,
tecnicamente, como destinatário final do produto ou serviço.

Fixadas estas premissas,
dispõe o artigo
26,
caput,
inciso II e §1º, do CDC, que, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis (hipótese dos autos), o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, cujo termo inicial corresponderá à data da efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

Ressalva-se, contudo, no §2º, inciso I, obstar a fluência do prazo decadencial a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços, até a resposta negativa, a qual deverá ser transmitida de forma inequívoca, pontuando-se, ainda, no §3º, que, caso se trate de vício oculto, o cômputo iniciar-se-á no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Consoante leciona Yussef Said Cahali, “
Tratando-se de vício na qualidade do serviço prestado e não de acidente de consumo, prevalece o prazo decadencial do art. 26 e não o prescricional do art. 27, ambos do CDC, iniciando-se o prazo decadencial de noventa dias, com o conhecimento do defeito. (...) Havendo a reclamação do consumidor em razão de vício do produto, o prazo decadencial não tem curso; portanto, havendo negativa do fornecedor e consertar o produto, não há mais falar em decadência, eis que será dado início ao prazo prescricional de cinco anos, para que o consumidor recorra ao Judiciário com o escopo de ser ressarcido pelos danos sofridos.
” (Cahali, Yussef Said. Prescrição e Decadência – São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2008, pp. 232.)

No caso dos autos, s
egundo consignado na exordial, “
em 2010 o Requerente comprou duzentas mudas do viveiro Requerido, acreditando serem devidamente registradas e com proveniência legal, com promessa de colheita de três-quatro anos após o plantio. Prazo este notadamente conhecido.
” Entretanto, “
Passados três anos do plantio (2013), o Requerente presenciando que as mudas nada produziam, pois apenas floravam e os frutos não vingavam, solicitou a presença dos representantes da Requerida na plantação
”, os quais alegaram que a improdutividade seria causada por falta de manejo adequado.

Não obstante, afirmou que, “
Mesmo desacreditando na fala do representante da Requerida (Sr. José), continuou cuidando seu plantio da mesma forma, e passados mais dois anos sem colher fruto algum.

Contatou novamente os Requeridos para informar o ocorrido e solicitar novamente a visita dos mesmos
”, na qual, ocorrida em 2016, foi-lhe novamente
apontado o
manejo inadequado
dos abacateiros.

Finalmente, alegou que, “
Passados dois anos (02/03/2018), e vendo o sonho de produção de abatates indo por ‘água a baixo’, pois nada foi colhido
”, contratou Engenheiro Agrônomo para analisar sua plantação, cujo conclusão
foi
a seguinte: “
abacateiros improdutivos após oito anos de plantio devido a má qualidade do material genético nas mudas adquiridas
”, no que recomendou o replantio com “
mudas certificadas adquiridas de viveiristas registrados junto ao MAPA (Ministério da Agricultura), ou o corte dos abacateiros improdutivos e reenxerto na rebrota dos mesmos com clones regionais das variedades recomendadas pelo INCAPER
”.

Tem-se, portanto, nos termos do artigo 26, §3º, do CDC, como data da ciência inequívoca do demandante/apelante acerca do vício oculto, supostamente genético, que incidiria sobre as mudas adquiridas, o dia 02.03.2018, data da confecção do Laudo Técnico confeccionado por Engenheiro Agrônomo.

N
ecessário destacar, outrossim, que, conquanto tenha a demanda, na qual é pleiteada a restituição dos valores pagos, além de ressarcimento pelos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e morais alegadamente sofridos, sido ajuizada em 07.12.2018, não há que se falar no transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 26, inciso II, do CDC, uma vez que o postulante,
antes mesmo da confecção do Laudo Técnico
(02.03.2018)
, ou seja, em momento pretérito ao de sua ciência inequívoca, termo inicial para
a
aferição da caducidade
, acionou a fornecedora/apelada em duas oportunidades para conferir eventual vicissitude do produto, particularidade que
rechaça
a tese de
inércia do autor/apelante em exercer o seu direito dentro do prazo legal.

Finalmente, registre-se, por oportuno e relevante, não ocorrer,
pelas mesmas razões, o decurso do prazo prescricional
previsto no artigo 206, §3º, inciso V, do CC/02
, eis que “
o termo inicial da prescrição é analisado à luz da teoria da 'actio nata', a qual estabelece que a pretensão nasce somente quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, nos termos do artigo 189 do diploma civil.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.170.965/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para regular processamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E RELATOR